Tribunal: TJDFT
Processo: 0736065-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. DANOS MATERIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS PREJUÍZOS EFETIVAMENTE SUPORTADOS PELO CONSUMIDOR. TESE NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. SAQUES INDEVIDOS DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. FRAUDE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRAÍDO POR TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO.
1. O não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica ocorre quando as razões do apelo se afastam completamente da matéria tratada na Sentença, demonstrando incompatibilidade lógica com a decisão.
2. De acordo com o Código de Processo Civil, a Apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, a qual somente será objeto de apreciação e julgamento quando suscitada e discutida no processo (artigo 1.013 do Código de Processo Civil).
3. Caracteriza inovação recursal a explanação sobre teses e fundamentos não submetidos ao Juízo de origem.
4. A devolução em dobro prevista no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor fica subordinada à comprovação de engano injustificável, revestido de má-fé, daquele que recebeu indevidamente o valor.
5. Segundo construção jurisprudencial pacífica, configura dano moral indenizável em razão da violação aos direitos da personalidade, em especial ao nome e à imagem, a inserção indevida de consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.
6. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, integralmente provido.